Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material, a teor do que dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
2. A teor do que dispõe o Enunciado n. 8 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, “Não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC”.
3. No caso, o credor interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal (executado) para decotar o excesso na execução, ocasião em que restou o exequente condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do excesso.
3. Em se considerando o não provimento do agravo de instrumento, o acórdão recorrido merece ser integrado apenas para fazer constar a majoração dos honorários advocatícios fixados na decisão agravada.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.